Tribunal: STF
Processo: Rcl 71607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.012/PA. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 1.012/PA.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 1.012/PA.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no julgamento da ADPF 1.012/PA, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022.